Tribunal: CARF
Processo: 19839.002945/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.002945/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.726 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
HSA - SERVICOS MEDICOS S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 30/11/1993
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL.
DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato
gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 71 a 75) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o lançamento por meio da NFLD DEBCAD no
35.649.412-8 (fl. 3), consolidado em 03/12/2003, com ciência do contribuinte em 05/12/2003,
relativo às contribuições devidas à seguridade social, arrecadas pela empresa mediante desconto
na remuneração de seus empregados, no período de 01/1993 a 11/1993, nos termos do Relatório
de fls. 25 e 26.
A decisão restou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.002945/2011-01
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.002945/2011-01

CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES
DESCONTADAS DOS EMPREGADOS E NÃO RECOLHIDAS AO INSS.
DECADÊNCIA.
São devidas à Seguridade Social as contribuições arrecadadas pela empresa mediante
desconto nas remunerações de seus empregados.
O prazo para apuração e constituição do crédito da Seguridade Social, de acordo com o
art. 45 da Lei n° 8.212/91, é de 10 (dez) anos.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 30/11/2004 (fl. 76) e apresentou
recurso voluntário em 23/12/2004 (fls. 77 a 81) sustentando a decadência do débito lançado.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
- Decadência
Alega a recorrente que as contribuições lançadas referentes às competências
01/1993 a 11/1993 estão extintas por decurso do prazo decadencial.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional (CTN).
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN. O critério de determinação é a existência de
pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento ou se comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o art. 173, I, do mesmo Código.
O entendimento encontra-se consolidado conforme julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme o art.
62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015.
Pois bem. Caracteriza pagamento antecipado, qualquer recolhimento de
contribuição na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de
cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no lançamento, nos termos da Súmula 99 do
CARF. Veja-se:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.002945/2011-01

Súmula 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No presente caso, independente da regra decadencial a ser aplicada, verifica-se a
extinção do débito em face da ocorrência do prazo decadencial. Assim, o recurso voluntário deve
ser provido.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 208
DF CARF MF
Original